Tribunal: TJES
Processo: 0027814-19.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027814-19.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIANA BISPO DE OLIVEIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ENVOLVIMENTO DE PRESO EM SOLICITAÇÃO DE DROGA PARA ENTRADA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ATO PREPARATÓRIO. CONDUTA ATÍPICA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo apelante contra sentença que o condenou, nos termos do art. 33 c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, à pena de 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, absolvendo-o da imputação relativa ao art. 35 da mesma lei. A condenação baseou-se na acusação de que o réu, preso, teria solicitado à sua companheira o ingresso de drogas no presídio durante visita íntima. A defesa sustentou a atipicidade da conduta por se tratar de mero ato preparatório, requereu a aplicação da atenuante da confissão, a redução da pena, a alteração do regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a mera solicitação de entorpecentes por preso configura ato típico do crime de tráfico de drogas; (ii) verificar se é devida a aplicação da atenuante da confissão; (iii) analisar a possibilidade de redução da pena e alteração do regime inicial de cumprimento; (iv) determinar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mera solicitação ou encomenda de droga por parte de preso, sem que haja início dos atos de execução do delito e diante da interceptação do entorpecente antes de sua entrega, configura ato preparatório, que, salvo tipificação autônoma, é penalmente atípico.

4. O
iter criminis
no Direito Penal brasileiro não admite a punição de atos que permaneçam na esfera da preparação, a menos que o legislador tenha expressamente definido tais atos como tipo penal autônomo, o que não ocorre na hipótese de solicitação de droga sem posterior posse ou aquisição pelo destinatário.

5. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a atipicidade da conduta de solicitar drogas para entrada em presídio quando o entorpecente é interceptado antes de chegar ao agente destinatário, por não configurar início de execução do crime de tráfico (STJ, AgRg no REsp n. 1.999.604/MG; STJ, HC n. 862.707/SP).

6. Demonstrada a ausência de tipicidade da conduta atribuída ao apelante, impõe-se sua absolvição com base no art. 386, III, do CPP, tornando prejudicadas as demais teses recursais relativas à pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A solicitação de entorpecente por parte de preso para entrega futura no interior de presídio, frustrada por interceptação prévia da substância, constitui ato preparatório e configura conduta penalmente atípica.

2. Os atos preparatórios, em regra, não são puníveis no ordenamento penal brasileiro, salvo quando houver tipificação autônoma, o que não ocorre na hipótese do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, III; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, e art. 40, III; CP, art. 65, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 1.999.604/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 20.03.2023, DJe 24.03.2023; STJ, HC n. 862.707/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 03.12.2024, DJe 09.12.2024; TJES, Ap. Crim. nº 0001346-51.2023.8.08.0011, Rel. Des. Helimar Pinto, DJe 22.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0027814-19.2019.8.08.0035

APELANTE: LEANDRO ALVES STRELOW

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.

MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
LEANDRO ALVES STRELOW
em face da r. Sentença (ID 14247348, fls. 246/254) que, nos autos da ação penal pública, julgou parcialmente procedente o pleito ministerial para condenar o réu nas sanções do art. 33, c/c art. 40, III da Lei nº 11.343/06 e absolvê-lo da imputação do art. 35 da Lei nº 11.343/06, tendo sido fixada a pena em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Em suas razões (ID 14247348, fls. 261/269), o apelante sustenta:
(i)
a absolvição por atipicidade da conduta;
(ii)
que é devida a redução a base da pena aplicada para o mínimo legal;
(
i
ii)
a aplicação da atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, do CP); e
(iv)
a redução da pena privativa de liberdade, alteração do regime de cumprimento inicial para o aberto a substituição da Pena Privativa de Liberdade por Pena Restritiva de Direito.

Contrarrazões (ID 14247348, fls. 275/277-v) pelo desprovimento do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 14352219, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se da denúncia (fls. 02/02-v do ID 14247348) o que se segue:

Provam os presentes autos que, os DENUNCIADOS, que são amasiados, se associaram para transportar e entrar com drogas ilícitas no interior da Penitenciária Estadual de Vila Velha 1 (PEVV 1), que fica no Complexo Penitenciário de Xuri, situado à BR 101, Km 303, bairro Xuri, neste município de Vila Velha/ES, local em que LEANDRO se encontra custodiado em um processo que responde justamente pela prática do crime de TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS, sendo que no dia 07 de novembro de 2019, por volta das 07:50 horas, ELIANA foi flagrada já no interior do estabelecimento prisional mencionado transportando em suas partes intimas com a intenção de entregar ao seu companheiro durante a visita intima, o total de 18 (dezoito) "buchas" devidamente preparadas para a venda da substância ilícita conhecida por "MACONHA", além de 30 (trinta) folhas de papel de seda e 28 (vinte e oito) palitos de fósforo.

Consta dos autos que, uma agente da Secretaria de Estado da Justiça (SEJUS) percebendo que a DENUNCIADA demonstrava bastante nervosismo, suspeitando de sua atitude, a abordou e após a questionar se trazia consigo algum material ilícito, a informou que ela seria conduzida ao aparelho Body Scan, momento em que ELIANA confessou que transportava materiais ilícitos em suas partes íntimas.

Ato contínuo, os Agentes da SEJUS encaminharam a DENUNCIADA até o banheiro que fica no setor administrativo do presídio, onde ELIANA retirou de suas partes íntimas as drogas ilícitas e os materiais que seguem acima descritos e os entregou aos Agentes.

Ainda é de observar que o companheiro da DENUNCIADA, o DENUNCIADO LEANDRO, está preso e foi condenado por sentença a perla de 08 (oito) anos e 11 (onze) meses de reclusão, que se encontra em grau de recurso, justamente pelo crime de TRAFICO DE DROGAS ILICITAS, conforme se constata dos documentos obtidos junto a Página do TJ/ES que juntamos ao IP nesta oportunidade.

Apesar de, inicialmente, ter confessado aos agentes da SEJUS que transportava as drogas ilícitas apreendidas a pedido e para entregar ao seu companheiro LEANDRO, em seu interrogatório na Polícia Civil, a DENUNCIADA se reservou no seu direito de permanecer em silêncio e de se manifestar somente em juízo.

Fica claro que ELIANA estava TOTALMENTE CIENTE DA GRAVIDADE DO CRIME QUE ESTAVA PRATICANDO e MESMO ASSIM RESOLVEU AGIR, em clara afronta ao PODER JUDICIARIO, que decretou a prisão de seu companheiro, e a SECRETARIA DE JUSTIÇA, colocando em risco com seu ato não só os Agentes da SEJUS que trabalham no estabelecimento prisional no qual pretendia e tentou fazer entrar drogas ilícitas, mas também os presos que ali se encontram custodiados.

A materialidade e autoria encontram-se devidamente comprovadas nos depoimentos e documentos juntados aos autos, dos quais fazem parte o auto de constatação provisório da natureza da substância apreendida de fls. 22 e o auto de apreensão de fls. 21.[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, a Magistrada julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente pelo crime previsto no do art. 33, c/c art. 40, III da Lei nº 11.343/06.

Inicialmente, a defesa sustenta a tese da absolvição por atipicidade da conduta, haja vista que o ato de solicitar entorpecentes é mero ato preparatório. Entendo que assiste razão à defesa.

No Direito Penal brasileiro, a compreensão do
iter criminis
é fundamental para a correta aplicação da lei penal e para a distinção entre condutas puníveis e impuníveis. O
iter criminis
compreende as fases pelas quais o agente percorre desde a idealização de um delito até a sua consumação. Tradicionalmente, são reconhecidas quatro fases distintas:

a) fase interna, que ocorre na mente do agente, percorrendo, como regra, as seguintes etapas: a.1) cogitação: é o momento de ideação do delito, ou seja, quando o agente tem a ideia de praticar o crime; a.2) deliberação: trata-se do momento em que o agente pondera os prós e os contras da atividade criminosa idealizada; a.3) resolução: cuida do instante em que o agente decide, efetivamente, praticar o delito. Tendo em vista que a fase interna não é exteriorizada, logicamente não é punida, pois
cogitationis poenam nemo patitur
(ninguém pode ser punido por seus pensamentos), conforme já proclamava Ulpiano (Digesto, lib. XLVIII, título 19, lei 18);

b) fase externa, que ocorre no momento em que o agente exterioriza, por meio de atos, seu objetivo criminoso, subdividindo-se em: b.1) manifestação: é o momento em que o agente proclama a quem queira e possa ouvir a sua resolução. Embora não possa ser punida essa fase como tentativa do crime almejado, é possível tornar-se figura típica autônoma, como acontece com a concretização do delito de ameaça; b.2)
preparação: é a fase de exteriorização da ideia do crime, por meio de atos que começam a materializar a perseguição ao alvo idealizado, configurando uma verdadeira ponte entre a fase interna e a execução. O agente ainda não ingressou nos atos executórios, daí por que não é punida a preparação no direito brasileiro, como regra.
Exemplo de Hungria, em relação aos atos preparatórios não puníveis: “Tício, tendo recebido uma bofetada de Caio, corre a um armeiro, adquire um revólver, carrega-o com seis balas e volta, ato seguido, à procura do seu adversário, que, entretanto, por cautela ou casualmente, já não se acha no local da contenda; Tício, porém, não desistindo de encontrar Caio, vai postar-se, dissimulado, atrás de uma moita, junto ao caminho onde ele habitualmente passa, rumo de casa, e ali espera em vão pelo seu inimigo, que, desconfiado, tomou direção diversa. Não se pode conceber uma série de atos mais inequivocamente reveladores da intenção de matar, embora todos eles sejam meramente preparatórios”.11 Excepcionalmente, diante da relevância da conduta, o legislador pode criar um tipo especial, prevendo punição para a preparação de certos delitos, embora, nesses casos, exista autonomia do crime consumado. Exemplo: possuir substância ou engenho explosivo, gás tóxico ou asfixiante ou material destinado à sua fabricação (art. 253, CP) não deixa de ser a preparação para os crimes de explosão (art. 251, CP) ou de uso de gás tóxico (art. 252, CP), razão pela qual somente torna-se conduta punível pela existência de tipicidade incriminadora autônoma. Atualmente, a Lei 13.260/2016 tipificou os atos preparatórios do crime de terrorismo: “art. 5.º Realizar atos preparatórios de terrorismo com o propósito inequívoco de consumar tal delito: Pena – a correspondente ao delito consumado, diminuída de um quarto até a metade”; b.3) execução: é a fase de realização da conduta designada pelo núcleo da figura típica, constituída, como regra, de atos idôneos e unívocos para chegar ao resultado, mas também daqueles que representarem atos imediatamente anteriores a estes, desde que se tenha certeza do plano concreto do autor (consultar, sobre a passagem da preparação para a execução, as teorias expostas na nota 32 infra). Exemplo: comprar um revólver para matar a vítima é apenas a preparação do crime de homicídio, embora dar tiros na direção do ofendido signifique atos idôneos para chegar ao núcleo da figura típica “matar”; b.4) consumação: é o momento de conclusão do delito, reunindo todos os elementos do tipo penal.
1

A distinção entre atos preparatórios e atos de execução é de suma importância para a determinação da punibilidade de uma conduta. Os atos preparatórios são, em regra, impuníveis, pois são geralmente ambíguos e não iniciam diretamente o ataque ao bem jurídico protegido pela norma penal. Eles se limitam à organização dos meios ou à criação das condições para a prática do crime.

Em contrapartida, os atos de execução são aqueles que, de maneira unívoca, dão início à realização do núcleo do tipo penal, representando uma agressão direta ou uma ameaça ao bem jurídico. A partir do início da execução, a conduta se torna punível, seja na forma consumada ou tentada, caso a consumação não se concretize por circunstâncias alheias à vontade do agente. A regra é clara: os atos preparatórios somente são puníveis quando expressamente tipificados como crime pela legislação.

A Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), embora siga a regra geral de impunibilidade dos atos preparatórios, excepcionalmente criminaliza certas condutas que, em outros contextos, seriam consideradas meramente preparatórias. Essa opção legislativa ocorre quando o ato preparatório em si é considerado de tal gravidade ou periculosidade que justifica uma sanção penal autônoma.

Aplicando o arcabouço do
iter criminis
à conduta imputada ao réu, qual seja, a mera solicitação ou encomenda de entorpecentes, verifica-se que tal ação se enquadra na fase dos atos preparatórios. O art. 33 da Lei nº 11.343/2006 descreve diversas condutas nucleares para o crime de tráfico, como "importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas". A simples "solicitação" ou "encomenda" não se amolda a nenhum desses verbos nucleares que caracterizam o início da execução do crime de tráfico.

É fundamental ressaltar o elemento fático da interceptação da droga pelas autoridades antes que ela chegasse ao réu ou ao destinatário final por sua ordem. Essa interceptação impediu o início da fase de execução do crime, especificamente a consumação de verbos como "adquirir" ou "ter em depósito" por parte do acusado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao afirmar que "
a interceptação da droga pelos agentes penitenciários antes de ela ser entregue ao seu destinatário, recolhido em estabelecimento prisional, impede a sua condenação pela prática do delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 na modalidade ‘adquirir’
" (STJ. AgRg no REsp n. 1.999.604/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.).

Nesse sentido entende esta E. Câmara e o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. SOLICITAÇÃO DE TRANSPORTE DE ENTORPECENTES AO INTERIOR DE PRESÍDIO. ATO PREPARATÓRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de absolver o paciente, condenado por tráfico de drogas, sob a acusação de instigar sua companheira a ingressar em penitenciária com substância entorpecente (droga sintética "K4"). A instância inferior entendeu que havia prova indiciária suficiente para sustentar a condenação com base na participação do paciente por instigação, além da prova indiciária sobre o dolo e o contexto do tráfico dentro da unidade prisional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o habeas corpus é cabível como substitutivo de recurso próprio; (ii) verificar se a mera solicitação de transporte de drogas ao interior de presídio, sem a efetiva entrega, configura ato punível ou apenas ato preparatório, sendo atípica a conduta. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não é via substitutiva de recurso próprio ou de revisão criminal, conforme entendimento sedimentado nesta Corte e no Supremo Tribunal Federal, exceto em casos de flagrante ilegalidade que gere constrangimento ilegal.

4. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a mera solicitação para que drogas sejam levadas ao presídio, sem que ocorra a efetiva entrega ao destinatário ou que se inicie o iter criminis, configura ato preparatório, sendo, portanto, atípico.

Precedentes.

5. No caso concreto, as provas indicam que a droga não foi efetivamente entregue no presídio, configurando apenas a solicitação como ato preparatório. Dessa forma, a conduta imputada ao paciente é atípica, afastando a tipicidade do crime de tráfico de drogas.

IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

(
STJ.
HC n. 862.707/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024.
)

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, III, DA LEI 11.343/2006). INTERNO QUE ENCOMENDA DROGAS A TERCEIRO. INTERCEPTAÇÃO DOS ENTORPECENTES PELA FISCALIZAÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL. FATO ATÍPICO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO. 1. Atendendo-se aos limites da imputação descrita na denúncia, a peça exordial, em um primeiro momento, enquadrou a conduta de ambos os réus na ação “trazer consigo”. Ocorre que somente Daynara fora encontrada na posse dos entorpecentes. Em um segundo momento, a denúncia fez menção à conduta do réu de “encomendar” as drogas – que é uma etapa anterior à aquisição. Ocorre que os entorpecentes não chegaram ao seu poder porque, antes, foram retidos pela pela fiscalização da unidade prisional. 2. Considerando que a conduta atribuída ao réu preso foi encomendar drogas para si, que não chegaram ao seu destino final, conclui-se que o ato praticado é formalmente atípico, impondo-se, assim, a absolvição. Precedentes. 3. Recurso conhecido e, no mérito, provido. (
TJES. AP nº 0001346-51.2023.8.08.0011. Segunda Câmara Criminal. Rel. Des. Helimar Pinto. DJe: 22/02/2024
)

Diante da análise dos fatos e da sólida jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a conduta atribuída ao apelante – a mera solicitação de entorpecentes, seguida da interceptação da droga antes de sua efetiva entrega – é atípica, ao que a absolvição, nos termos do art. 386, alínea III, do CPP, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
D
AR-LHE

PROVIMENTO
,
para
ABSOLVER o apelante das iras
do art. 33,
c/c art. 40, III
da Lei nº 11.343/06
.

Recolha-se a Guia de Execução Provisória.

É como voto.

1
NUCCI, Guilherme de S.
Curso de Direito Penal - Vol. 1
- 9ª Edição 2025. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.470. ISBN 9788530997007. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530997007/. Acesso em: 25 jun. 2025. p. 470.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.